Tribunal: TJSP
Processo: 2090709-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – - Decisão que deferiu tutela de urgência para inclusão de neto do agravado como beneficiário de plano de saúde da agravante – Insurgência da agravante - Não acolhimento - Recusa da agravante que, em princípio, em fase de cognição sumária, afigura-se abusiva – Precedentes do E. Tribunal de Justiça, reconhecendo o direito de inclusão do menor

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – - Decisão que deferiu tutela de urgência para inclusão de neto do agravado como beneficiário de plano de saúde da agravante – Insurgência da agravante - Não acolhimento - Recusa da agravante que, em princípio, em fase de cognição sumária, afigura-se abusiva – Precedentes do E. Tribunal de Justiça, reconhecendo o direito de inclusão do menor inerente à condição de dependência, decorrente da concessão da guarda – Inteligência do art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente - Requisitos da tutela de urgência preenchidos – Decisão mantida – Recurso desprovido.